Tribunal: TJMT
Processo: 0023330-61.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial 0023330-61.2016.8.11.0041
RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ZUREM DA CRUZ BORGES
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 16132463):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – QUEDA DE ENERGIA ELÉTRICA – FORNO METAL DANIFICADO – DANO MATERIAL COMPROVADO – DANO MORAL INEXISTENTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Havendo a má prestação do serviço, a concessionária de serviço público fornecedora de energia elétrica tem a responsabilidade objetiva de reparar o dano material causado a outrem por conta da interrupção. 2. Não havendo abalos e constrangimentos hábeis a extrapolar os meros aborrecimentos inerentes à vida em sociedade, não há falar em reparação por danos morais, considerando que, eventuais danos em equipamentos ocasionados por queda de energia, são passíveis apenas de indenização por danos patrimoniais.” (Ap 0023330-61.2016.8.11.0041, DES. JOAO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/09/2019).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (ID 23078966).
Alega violação ao artigo 14, §3o, II, do CDC.
Recurso tempestivo (ID 27247462).
Contrarrazões (ID 31989960).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 14, §3o, II, do CDC está amparada na alegada ausência de comprovação dos pressupostos ensejadores da reparação civil por dano material, visto que não está demostrado nos autos que houve qualquer falha na prestação do serviço da Recorrente que possa ter causado qualquer prejuízo ao Recorrido.
Aduz que o Tribunal local não valorou as provas dos autos as quais demonstraram de forma incontroversa que o Recorrido não comprovou os supostos prejuízos materiais passíveis de ser mantida a referida indenização.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“Outrossim, o laudo técnico juntado com a inicial, atestando que o equipamento queimou em razão da queda de energia elétrica e a impossibilidade de conserto, bem como o orçamento de equipamento novo similar são documentos satisfatórios que bem comprovam os fatos narrados, e o dano material sofrido.” (ID 16132464)
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CULPA EXCLUSIVA DO BANCO NA EMISSÃO DE TALÃO DE CHEQUES. DANO PATRIMONIAL E LUCROS CESSANTES COMPROVADOS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal de origem, mediante o exame dos elementos informativos da demanda, entendeu que foi comprovado o dano patrimonial sofrido, correspondente à soma dos valores contidos nas cártulas e lucros cessantes. 2. Infirmar as conclusões do julgado demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que encontra vedação na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1347653/PE, Ministro LÁZARO GUIMARÃES, QUARTA TURMA, DJe 27/02/2018).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 05 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI